Tribunal: TJSP
Processo: 2060676-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ção de aposentadoria -Cumprimento de sentença - Não há causa para aplicação de pena por litigância de má-fé ao agravado, ausentes as hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil - Caso em que a alegação de excesso de execução deve ser verificada na liquidação de sentença, onde será feita perícia atuarial e analisado todos os pagamentos efetuados pela ré - Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2060676-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

06/07/2020

Ementa:
- Previdência privada - Ação ordinária de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria -Cumprimento de sentença - Não há causa para aplicação de pena por litigância de má-fé ao agravado, ausentes as hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil - Caso em que a alegação de excesso de execução deve ser verificada na liquidação de sentença, onde será feita perícia atuarial e analisado

Ementa:
- Previdência privada - Ação ordinária de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria -Cumprimento de sentença - Não há causa para aplicação de pena por litigância de má-fé ao agravado, ausentes as hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil - Caso em que a alegação de excesso de execução deve ser verificada na liquidação de sentença, onde será feita perícia atuarial e analisado todos os pagamentos efetuados pela ré - Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060676-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FUNDAÇÃO
PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é agravado LUIZ ALBERTO
AMADO E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000
4a Vara Cível de Santos (proc. no 0019603-61.2019.8.26.0562)
Agravante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Agravado: Luiz Alberto Amado e Silva
Juiz de 1a Instância: Frederico dos Santos Messias
Voto n° 30150.
- Previdência privada - Ação ordinária de concessão de benefício
de suplementação de aposentadoria -Cumprimento de sentença -
Não há causa para aplicação de pena por litigância de má-fé ao
agravado, ausentes as hipóteses do art. 80 do Código de Processo
Civil - Caso em que a alegação de excesso de execução deve ser
verificada na liquidação de sentença, onde será feita perícia
atuarial e analisado todos os pagamentos efetuados pela ré -
Recurso não provido, com observação.
Ré em ação “ordinária de concessão de benefício de
suplementação de aposentadoria”, em fase de cumprimento provisório de
sentença, a agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 145, que determinou
que se aguarde, por ora, a instauração do cumprimento de sentença, conforme
salientado na decisão de fl. 132.
Sustenta a agravante que: a) o agravado propôs
inúmeros incidentes de cumprimento provisório de sentença, com o objetivo ilegal
de perceber valores em duplicidade, tumultuando o processo com tais
postulações, de natureza precária; b) a conduta processual do agravado,
desprovida de boa-fé processual, gerou prejuízos à Petros, como o pagamento
de valores além do devido e cumulação de multas; c) foi reconhecido, no Agravo
de Instrumento no 2225293-90.2019.8.26.000, que a obrigação de fazer já estava
cumprida e comprovada desde março de 2019, cujo valor, de R$7.595,99, havia
sido implantado com concordância, inclusive, do agravado; d) a própria fase de
liquidação iniciada pelo agravado está, até o presente momento, em
desconformidade com o título executivo em formação; e) o agravado não atuou
na fase de cumprimento de sentença com a devida boa-fé processual e sua
conduta deve ser enquadrada no disposto no art. 80, incisos, III e V, do CPC; f)
adimpliu em duplicidade o valor do benefício suplementar a que foi condenada e
já foi apenada por litigância de má-fé pelo MM. Juiz de 1o Grau e com multas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
3
descumprimento de obrigação de fazer que estava cumprida desde 16.4.19. Pede
a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o seu pedido de
restituição dos valores pagos a mais em todos os incidentes provisórios de
cumprimento de sentença, bem como condenado o autor à pena por litigância de
má-fé (fl. 59 do agravo).
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
Em 16.6.20, foi determinado o aditamento da inicial do
agravo (fl. 57 do agravo). Em 22.6.20 veio o aditamento (fl. 59 do agravo).
É o relatório.
Para análise da questão posta nos autos, transcrevo o
v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 2117735-
93.2018.8.26.0000, em 15.8.18, por esta Câmara, também interposto pela ora
agravante, contra decisão que converteu a obrigação de implementar o benefício
em perdas e danos:
“Para análise da questão posta nos autos, transcrevo o v. acórdão proferido no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2063467-89.2018.8.26.0000, em 9.5.18, por
esta Câmara, também interposto pela ora agravante, contra decisão que determinou a
extração “a extração das principais peças dos autos e remessa à Autoridade Policial
da Delegacia Sede de Santos para apuração de crime de desobediência em face do
Senhor Presidente/Diretor da FUNDAÇÃO PETROS” (fl. 186 do cumprimento de
sentença):
“Trata-se de agravo tirado de ação “ordinária de concessão de benefício de
suplementação de aposentadoria”, em fase de cumprimento provisório da tutela
de urgência concedida em 2o grau.
Sentença proferida em 16.11.15 julgou procedente o pedido para “determinar a
imediata concessão da complementação de aposentadoria por invalidez,
considerando-se para o cálculo todas as verbas auferidas pelo autor tanto
durante o contrato de trabalho quanto aquelas deferidas nas ações judiciais
informadas na inicial. A complementação será devida desde a data
aposentadoria oficial pelo INSS” (fl. 422 do processo digital). Condenou as rés,
solidariamente, ao pagamento das parcelas vencidas a partir da concessão da
aposentadoria oficial e as vincendas até a efetiva inclusão da suplementação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
4
folha de pagamentos, atualizadas monetariamente desde cada vencimento e
acrescidas de juros de mora a partir da citação, além da condenação ao
pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (fl. 419/423 do processo
digital).
V. Acórdão de 10.8.16, desta Câmara, de relatoria do E. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, suspendeu o julgamento da apelação, em razão da decisão
proferida nos autos do REsp 1.370.191- RJ, do Superior Tribunal de Justiça,
referente à matéria atinente à legitimidade passiva do patrocinador em
solidariedade com a entidade de previdência fechada em ações de revisão de
benefício, pelo rito dos recursos repetitivos, no curso do qual foi determinada a
suspensão do processamento de todos os recursos que versem sobre a
matéria, porque “muito embora a demanda acima mencionada se refira a
benefício já instituído, e no presente caso ainda não tenha ocorrido a
implantação, a discussão quanto à legitimidade passiva é idêntica, razão pela
qual deve ser observada a suspensão também no presente caso, nos termos do
artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015” (fl.
543/546 do processo digital).
Em 1.9.16, o autor pediu a concessão de tutela de evidência, para que a corré
Petros proceda à imediata inclusão em folha do seu benefício mensal de
complementação de aposentadoria (fl. 548/550 do processo digital).
Em 21.10.16, o então relator, E. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, proferiu
a seguinte decisão: “Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a
Região, verifica-se do extrato de andamento da ação trabalhista proposta pelo
aqui apelado Luiz Alberto Amado e Silva, processo no
0000619-54.2012.5.02.0251, que há sentença transitada em julgado em 6 de
outubro de 2014, a qual condenou a ré Petrobrás ao pagamento das
contribuições previdenciárias cuja soma constitui a fonte de custeio do benefício
de que é credor o autor. Desse modo, considerando estar superada a matéria
que nutre a apelação interposta pela ré Petros, e, de outro lado, a presença dos
requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano e de risco ao
resultado útil do processo, concedo a tutela de urgência para o fim de
determinar à ré Petros que promova, no prazo de 48 horas, a inclusão do autor
em folha e inicie o pagamento do benefício da complementação de
aposentadoria, ficando ela intimada na pessoa de seus advogados.” (fl. 571 do
processo digital).
Contra referida decisão a Fundação Petros opôs embargos de declaração (fl.
586/588 do processo digital), que foram rejeitados também por decisão
monocrática (fl. 590/591 do processo digital).
Houve, então, interposição de recurso especial pela corré Fundação Petrobras
de Seguridade Social (fl. 599/616 do processo digital), que foi inadmitido por ter
sido interposto contra decisão monocrática (fl. 655/656 do processo digital). A
corré Fundação Petros interpôs agravo em recurso especial (fl. 662/680 do
processo digital), que não foi conhecido por r. decisão de 17.8.17 (fl. 762/763 do
processo digital), tendo havido trânsito em julgado em 20.9.17 (fl. 766 do
processo digital).
Em 25.4.17, teve início o cumprimento da tutela concedida, para que a corré
Fundação Petros inclua o autor em sua folha de beneficiários e inicie o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
5
pagamento de seu benefício de complementação de aposentadoria (fl. 1/2 do
cumprimento de sentença).
Em 30.5.17, foi determinada a intimação da corré Fundação Petros para
cumprimento da decisão que antecipou a tutela nos autos principais para que,
no prazo de 48 horas, providencie a inclusão do autor em folha e inicie o
pagamento da complementação (fl. 3 do cumprimento de sentença).
Em 26.6.17, a corré Fundação Petros requereu a expedição de ofício à
Petrobrás e INSS para que fornecessem documentação e informações
necessárias ao cumprimento da tutela, pretendendo “as informações das verbas
que vem sendo pagas quando do período em atividade, (salário básico,
anuênio, periculosidade, hora extra, gratificação de férias, adicionais e etc), pois
no sistema AAR (arrecadação), só apresenta o período de 01/1999 até 05/1999
e de 05/2005 até 2015, sendo nesse último período em sua maior parte apenas
complemento de auxílio doença pago pela Petrobras” (fl. 19 do cumprimento de
sentença), o que foi deferido em 28.6.17 (fl. 21 e 22/23 da execução).
Em 7.7.17, o INSS encaminhou relação detalhada de créditos (fl. 27/40 do
cumprimento de sentença).
Em 1.8.17, considerando que já há decorrido prazo suficiente para cumprimento
da ordem judicial, inclusive com sucessiva dilação do prazo original, foi
determinada a intimação da Petros para inclusão em 48 horas do exequente na
folha de pagamento, no exato cumprimento da tutela deferida nos autos
principais, sob pena de multa de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00 (fl. 49
do cumprimento de sentença).
Em 14.8.17, a corré Fundação Petros noticiou que “já procedeu a inclusão das
verbas reclamadas, com efeito retroativo, na ficha financeira de setembro deste
ano corrente” (fl. 52 do cumprimento de sentença).
Intimado a se manifestar, o autor informou que a Fundação Petros não
procedeu à inclusão em folha do benefício (fl. 56 do cumprimento de sentença).
A Fundação Petros, então, informou que não foi intimada para se manifestar
sobre os documentos apresentados pelo INSS, bem como que, agora, está
procedendo à devida implementação do autor de forma retroativa em sua ficha
financeira (fl. 63/63 do cumprimento de sentença). O autor, então, informou que
a ré teve ciência da resposta do ofício do INSS, pois se manifestou nos autos
em 14.8.17, tanto é assim que informou ter implementado o benefício do autor
em folha, o que não ocorreu (fl. 66 do cumprimento de sentença).
Em 15.9.17, a Fundação Petros foi intimada a comprovar documentalmente a
implantação do benefício, bem como a discriminar os valores que serão
creditados na conta do autor, informando ainda a data em que tal providência
será efetivada (fl. 67 do cumprimento de sentença), tendo decorrido o prazo
sem manifestação da agravante (fl. 69 do cumprimento de sentença).
Em 16.10.17, o autor requereu que a agravante fosse declarada litigante de má
fé, bem como fosse citada para pagamento da multa de R$50.000,00, sob pena
de penhora (fl. 71).
Sobreveio, contudo, decisão que determinou a extração de cópias para serem
enviadas ao Ministério Público, para apuração de crime de desobediência em
relação ao representante legal da Fundação Petrobrás de Seguridade Social
Petros, bem como, por ter sido atingido o limite da multa diária, determinou que
sua execução deverá ser providenciada pelo autor em incidente em apenso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
6
eventual levantamento de valores deverá aguardar o trânsito em julgado da
sentença favorável ao autor, afastando, por outro lado, a litigância de má-fé da
Fundação Petros. Determinou, ainda, que o autor apresentasse, em cinco dias,
cálculo dos valores devidos pela complementação de aposentadoria por
invalidez, não pagos até o presente momento, com comprovação de que ainda
não houve esta implantação (fl. 73/74 do cumprimento de sentença).
A Fundação Petros opôs embargos de declaração contra referida decisão (fl.
79/82 do cumprimento de sentença), que não foram conhecidos (fl. 84/85 do
cumprimento de sentença).
Foi interposto pela ré o agravo de instrumento sob no
2235161-81.2017.8.26.0000, contra a referida decisão, e, em 07.02.2018, esta
Colenda Câmara dele não conheceu.
Após ter sido certificado o decurso de prazo para Fundação Petrobrás
apresentar o cálculo das prestações devidas (fl.87 do cumprimento de
sentença), o exequente pediu a condenação dela por litigância de má-fé e, em
30.11.2017, diante da insistência no não cumprimento da determinação judicial,
a ré foi declarada litigante de má-fé e a ela foi imposta multa de 9% sobre o
valor da execução e foi deferido pedido de intimação pessoal do Presidente da
Fundação Petros (fls.96 do cumprimento de sentença).
A fls. 100/101 do cumprimento de sentença, a ré pediu reconsideração da
decisão que aplicou multas por litigância de má-fé e de ato atentatório à
dignidade da Justiça, mas a decisão foi mantida (fl.103 do cumprimento de
sentença).
Em 25.01.2018, foi dada ciência à ré da documentação juntada pela
patrocinadora Petrobrás (fl.147 do cumprimento de sentença) e, em 22.02.2018,
foi certificado que ela não se manifestou a respeito (fl.149 do cumprimento de
sentença).
O autor, em 05.03.2018, manifestou-se no sentido de que o prazo fixado
“transcorreu sem que a Fundação tenha implementado o benefício do autor em
folha do pagamento” e requereu: a) a “conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos”, b) alternativamente, “a fixação de perdas e danos por
arbitramento” e c) “intimação do réu para pagamento do valor devido a título de
prestações vencidas até fevereiro/18, no valor indicado nesta petição, sob pena
de penhora on line de seus ativos financeiros” (fls.152/154 do cumprimento de
sentença).
Nenhum desses pedidos foi apreciado, nem deferido, pois, na sequência,
sobreveio a decisão agravada.
Por isso, não se conhece do agravo no que diz respeito à discordância da
agravante em relação ao pedido de conversão da obrigação em perdas e
danos, pois, repito, ele não foi ainda apreciado.
Por outro lado, a insurgência da agravante contra a determinação de extração
de cópias e sua remessa a autoridade policial, a fim de ser apurada a prática de
crime de desobediência pelo Presidente/Diretor da Fundação Petros, não tem
razão de ser, porque não é ilegal ordem para apurar a prática de crime e não
impede a apuração, como diante do reiterado e injustificável descumprimento
pela agravante de determinação judicial datada de 30 de maio de 2017 (fl.3 da
execução), pois não há sanção específica pelo descumprimento da referida
ordem (1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
7
Aliás, a decisão agravada que, na verdade, apenas confirmou a decisão de
fls.73, que determinou fosse o Ministério Público noticiado a respeito dos fatos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“... Em relação ao primeiro tópico, dispõe o art. 40 do Código de Processo Penal
que quando o juiz ou o tribunal verificar a existência de elementos que indiquem
a eventual prática de um delito que se apura mediante ação penal pública
(como, em princípio se apresenta o presente caso), deverá determinar a
remessa de cópias e dos documentos necessários para o Ministério Público que
poderá desde logo oferecer a denúncia, se entender que os elementos são
suficientes para tanto, ou caso contrário deverá requisitar a instauração de
inquérito policial para a complementação dos dados indispensáveis à
propositura da ação (nesta linha: Julio Fabbrini Mirabete in "Código de Processo
Penal Interpretado", Ed. Atlas, 10a edição, 2003, pg. 181; Guilherme de Souza
Nucci in "Código de Processo Penal Comentado", Ed. RT, 2002, pg. 121).
Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte:
"CRIMINAL. HC. REMESSA DE DOCUMENTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE OBSTACULIZAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL QUE VISA À APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE USURA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA NÃO-DEMONSTRADA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM
DENEGADA. Hipótese em que o d. Julgador da esfera cível, ao analisar
embargos do devedor em execução de título extrajudicial, determinou a
remessa de documentos ao Ministério Público, visando à apuração de eventual
crime de usura praticado, em tese, pelo paciente. Qualquer autoridade judiciária
ou do Ministério Público poderá requisitar a instauração de inquérito policial, nos
casos de ação penal pública. Caberá ao Parquet, no uso de suas atribuições
legais, oferecer a peça acusatória ou requerer o arquivamento de procedimento
de investigação. O mero indiciamento em inquérito não caracteriza
constrangimento ilegal reparável via habeas corpus. Precedentes. Ordem
denegada" (HC 23230/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de
29/09/2003).
PENAL. PROCESSUAL. CRIME EM TESE. COMUNICAÇÃO DO JUIZ AO
MINISTÉRIO PÚBLICO, (CPP, ART. 40). INQUÉRITO POLICIAL. "HABEAS
CORPUS ". RECURSO. 1. Sendo ato de ofício, a comunicação do Juiz ao
Ministério Público, inclusive remessa de cópias de peças do processo não
configura constrangimento ilegal, reparável por "Habeas Corpus ". 2. Recurso
conhecido, mas não provido" (RHC 9445/SP, 5a Turma, Min. Rel. Edson Vidigal
DJU de 12/06/2000).
"PENAL. "HABEAS CORPUS". COMUNICAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL.
POSTULAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A MEDIDA AJUIZADA. - A SIMPLES
COMUNICAÇÃO PELO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE POSSÍVEL
PRÁTICA DE INFRAÇÃO, POR PARTE DE DELEGADO DE POLÍCIA, NÃO
CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DE SORTE A ENSEJAR O
"WRIT",
PRINCIPALMENTE
QUANDO
AJUIZADO
COM
OBJETIVOS
DIVERSOS DAQUELES QUE CARACTERIZAM A MEDIDA. - "HABEAS
CORPUS " NÃO CONHECIDO" (HC 6534/RJ, 6a Turma, Min. Rel. William
Patterson, DJU de 23/03/1998).
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
8
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
APREENDIDOS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DO ART. 40 DO
CPP. Inexiste, in casu, direito líquido e certo da recorrente à restituição dos
documentos apreendidos pela autoridade policial, impedindo, por conseguinte,
sua remessa às autoridades competentes para apurar a eventual prática de
ilícito fiscal. Aplicável ao caso o disposto no art. 40 do CPP. (Precedente desta
Corte) Recurso desprovido" (RMS 17727/SP, 5a Turma, de minha relatoria, DJU
de 14.06.2004). "(2)
A agravante quer fazer crer que deu cumprimento à determinação judicial,
conforme os documentos que acompanharam petição de 26.03.2017 (fls.
190/192 do cumprimento de sentença), mas, o autor, intimado a se manifestar a
respeito, disse que “a Petros não está a cumprir o comando judicial, já que
sequer trouxe para os autos os cálculos elaborados para justificar o ínfimo valor
depositado e tampouco a razão dos valores a serem diferentes a cada mês” e
que “restam ainda devidas, além das diferenças dos meses parcialmente pagos
e comprovados nos autos, as prestações já vencidas até esta data,
compreendendo aquelas relativas aos meses de novembro/2016 (mês seguinte
à concessão da tutela) até março de 2018, abatendo-se os valores já
comprovados nos autos”. (fl.200 do cumprimento de sentença).
Não há, pois, demonstração inequívoca do efetivo cumprimento da obrigação
imposta à agravante, o que, em tese, não autoriza a revogação da ordem de
extração de cópia das peças dos autos para apuração da prática do crime de
desobediência.
Além disso, decisão datada de 05.04.2018, observou que o “ofício já foi
protocolado na Delegacia Seccional de Polícia de Santos (fls.188/189), que o
encaminhou à Delegacia de Polícia Sede do Município de Cubatão (fls.197),
órgão competente para apuração de eventual crime desobediência” (fls.204/205
do cumprimento de sentença).
Em suma, sem prova de que a decisão judicial que determinou a implantação do
benefício do autor foi cumprida adequadamente, não há causa pra revogar a
decisão agravada.”
Como se vê, as alegações relativas à apuração de eventual crime de desobediência já
foram apreciadas no agravo anterior e foram definitivamente decididas.
Sendo assim, não se conhece do agravo em relação à alegação anteriormente
julgada.
Não há no agravo, por outro lado, prova de que o valor do benefício implantado pela
agravante está correto, pelo contrário, e, exatamente porque o autor impugnou o valor
que está sendo pago, foi deferida a conversão em perdas e danos.
Resta, então, analisar a possibilidade de conversão da obrigação de implantação do
benefício, ou seja, do pagamento mensal, em perdas e danos.
Primeiramente, é necessário observar que o autor reconhece que houve pagamento
do benefício mensal, mas impugnou o valor que está sendo creditado, por entender
que é inferior ao devido, motivo pelo qual requereu a conversão da obrigação de fazer
em perdas e danos.
Apesar de o autor insistir que se está diante de ação de obrigação de fazer, certo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
9
que a pretensão dele é que a ré seja obrigada a não deixar de dar coisa fungível, o
dinheiro, ou pagamento da implantação da complementação de aposentadoria por
invalidez.
Desde logo se vê, então, a impossibilidade da conversão em perdas e danos, porque
ela está circunscrita ao cumprimento das obrigações de fazer (cf. art. 497 do CPC) e
das obrigações de dar coisa infungível (art. 498, idem).
A respeito da questão, já decidiu este Tribunal que:
“(...) O próprio artigo 475-I do Código de Processo Civil destaca que o
cumprimento de sentença pode dar-se de acordo com os artigos 461 e 461-A,
ou “tratando-se de execução por quantia certa, nos termos dos demais artigos
deste capítulo”.
O Código Civil regula de modo distinto as prestações de dar coisa certa e de dar
coisa incerta.
Uma das diferenças mais marcantes é que a prestação de dar coisa incerta, em
especial a pecuniária, contempla penalidades típicas de direito material (juros
moratórios; correção monetária; cláusula penal, quando prevista, etc.).
(Cf. Ap. 0010206-87.2011.8.26.0099, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial deste Tribunal, rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, j. 29.8.2013).
Logo, a conversão da obrigação pecuniária em perdas e danos não é possível,
primeiramente, porque a implantação do benefício foi feita, havendo apenas discussão
sobre o valor, não havendo, portanto, impossibilidade de ela ser cumprida, depois,
porque não se trata de obrigação de fazer, mas de dar, cuja penalidade pelo
descumprimento é outra.
Em suma, fica afastada a conversão da obrigação pecuniária em perdas e danos,
razão pela qual não há necessidade de manutenção do valor depositado a título de
perdas e danos, de modo que fica deferido o levantamento do referido valor pela
agravante.
Não custa observar que já está sendo executada a multa diária fixada pela demora no
cumprimento da obrigação de implantar o benefício, no cumprimento de sentença sob
no 0023134-29.2017.8.26.0562.
Assim, o cumprimento de sentença deve prosseguir apenas para se apurar se o valor
implantado pela agravante está correto ou não, a fim de que seja corrigido, com
eventual execução da diferença, ou mantido o valor que está sendo pago.
Pelas razões expostas, conheço de parte do recurso e a ele dou provimento, nos
termos acima fixados.” (fl. 532/539 do cumprimento de sentença 0001).
Em 16.9.2019, o agravado instaurou novo cumprimento
de sentença, para execução da diferença das parcelas vencidas desde janeiro a
agosto de 2019 (fl. 1/2 do processo 0019603-61.2019.8.26.0562).
Intimada para o pagamento do débito indicado, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
10
deixou transcorrer o prazo sem pagamento, razão pela qual o agravado pediu a
penhora
de
seus
ativos
financeiros
(fl.
40
do
processo
0019603-61.2019.8.26.0562).
Antes, porém, de ser apreciado o pedido de penhora
online, a executada depositou o valor de R$15.765,27 (fl. 44/46 do processo
0019603-61.2019.8.26.0562).
Intimado a se manifestar sobre o depósito, o autor
pediu
o
levantamento
do
valor
depositado
(fl.
48
do
processo
0019603-61.2019.8.26.0562), o que foi deferido em 29.10.19 (fl. 49 do processo
0019603-61.2019.8.26.0562), tendo já havido o levantamento (fl. 57/59 do
processo 0019603-61.2019.8.26.0562).
Em 3.2.20, a agravante alegou excesso de execução e
pediu a restituição dos valores indevidamente levantados pelo autor, diante do
que restou decidido no Agravo de Instrumento na 2225293-90.2019.8.26.0000 (fl.
68/84 do processo 0019603-61.2019.8.26.0562), julgado em 11.12.19, além da
aplicação de pena por litigância de má-fé ao exequente (fl. 64/67 do processo
0019603-61.2019.8.26.0562).
O exequente, por sua vez, alegou que o pedido de
restituição dos valores pagos neste autos é descabido, porque houve pagamento
voluntário da Petros, sem nenhuma ressalva, e alegou que não há que se falar
em litigância de má-fé, pois quem litiga de má-fé é a agravante, não ele (fl.
113/114 do processo 0019603-61.2019.8.26.0562).
Em 21.2.20, foi determinado que o exequente
providencie a liquidação provisória do acórdão, nos termos ali determinados, e foi
indeferido o pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé,
ausentes os requisitos do art. 80 do CPC, tendo sido estabelecido, por fim, que
nenhum valor será levantado até o encerramento do incidente de liquidação de
sentença (fl. 132 do processo 0019603-61.2019.8.26.0562).
O autor apresentou planilha de débito e pediu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
11
fosse autorizada a compensação do crédito da ré, com aqueles que vierem a
serem apurados na liquidação de sentença (fl. 134/135 do processo
0019603-61.2019.8.26.0562).
A executada ratificou os termos da sua petição de fl.
64/67 (fl. 138/142 e 143 do processo 0019603-61.2019.8.26.0562).
Sobreveio, então, a decisão agravada: "Vistos. Por ora,
aguarde-se a instauração do cumprimento de sentença, conforme já salientado na decisão de fl.
132" (fl. 144 do processo 0019603-61.2019.8.26.0562).
Constou do V. Acórdão proferido no Agravo de
Instrumento no 2225293-90.2019.8.26.0000, julgado em 11.12.19, contra decisão
que majorou a multa por litigância da má-fé para 1% do valor da execução:
"(...) Em 16.4.19, o autor afirmou que passou a receber “o benefício no valor correto,
conforme cálculos já apresentados nos autos” (sic, fl. 617 do cumprimento de
sentença).
Em 9.5.19, foi determinada a intimação do autor para se manifestar sobre a satisfação
da obrigação (fl. 632/634 do cumprimento de sentença).
O autor informou que a executada não estava efetuando o pagamento do valor
correto, o de R$8.042,01 (fl. 637 do cumprimento de sentença), mas que lhe vinha
pagando R$7.595,99 (fl. 637 do cumprimento de sentença).
Intimada a se manifestar, a ré informou que o autor concordou com os seus cálculos e
o benefício está sendo pago corretamente (fl. 642/656 do cumprimento de sentença).
O exequente insistiu que o valor correto é o de R$8.042,01 e que a ré vem efetuando
depósito de valor menor (fl. 648/649 do cumprimento de sentença).
Em 17.6.19, diante da discordância do autor, foi determinado que a ré comprovasse o
cumprimento da obrigação (fl. 650 do cumprimento de sentença).
A executada afirmou novamente que passou a pagar o benefício de R$7.597,99,
conforme decisão judicial e concordância do autor (fl. 656/657 do cumprimento de
sentença).
Em 14.8.19, a ré informou que foi realizada a revisão do benefício, o que pode ser
comprovado na folha de pagamento (fl. 659 do cumprimento de sentença).
O autor ratificou que o cálculo de fl. 565, com o qual ele concordara, tem como valor
do benefício, a partir de janeiro de 2018, o de R$8.042,01, razão pela qual pediu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
12
aplicação de multa à ré (fl. 663/664 do cumprimento de sentença).
Em 6.9.19, a ré juntou o comunicado de concessão/revisão do benefício do autor (fl.
667/668 do cumprimento de sentença).
O autor alegou que o valor pago pela ré é inferior ao de R$8.042,01 e reiterou o
pedido de aplicação da multa (fl. 672 do cumprimento de sentença)
Assiste razão à agravante.
O autor concordou expressamente com os cálculos apresentados pela ré (fl. 572/573
do cumprimento de sentença). O cálculo constante de fl. 565 do cumprimento de
sentença, com o qual o autor alega ter concordado, não é da ré, mas sim o seu próprio
cálculo (fl. 561 do cumprimento de sentença), tendo a ré apenas reproduzido o cálculo
em sua petição para apontar a sua incorreção.
Constou expressamente da petição datada de 4.2.19 que “o autor concorda com os
valores apurados” (sic, fl. 583 do cumprimento de sentença). Não bastasse isso, em
16.4.19, o autor confirmou que “passou a receber o benefício no valor correto,
conforme cálculos já apresentados nos autos” (sic, fl. 617 do cumprimento de
sentença).
Então, ao que parece, toda a confusão foi gerada pelo próprio autor, que não
observou que o cálculo com o qual ele concordou não era o da Petros, mas o dele
próprio.
Sendo assim, a ré não tem responsabilidade pelo fato de o autor não ter observado o
cálculo correto, razão pela qual afasto a majoração da multa aplicada.
Necessário, por outro lado, observar que já houve julgamento da Apelação no
1016472-03.2015.8.26.0562, interposta pelas rés, por esta Câmara, em 18.8.19, nos
seguintes termos:
“Consta da inicial e dos autos que o autor ajuizou reclamações trabalhistas
contra a patrocinadora PETROBRÁS. Na sentença da ação trabalhista de no
194/2003 foi determinada sua reintegração ao emprego, em virtude de seu
contrato de trabalho ter sido irregularmente rescindido e a Petrobrás foi
condenada a pagar “salários e todas as vantagens devidas ao reclamante,
inclusive depósitos fundiários, tudo com os acréscimos deferidos de forma
genérica para toda a categoria desde a supressão até a efetiva reintegração do
reclamante, em prestações vencidas e vincendas, a título de indenização”
(fls.61/65), com confirmação, deste ponto pelo v. acórdão de fls.66/72.
Pela sentença da ação de no 157/2011, a ré Petrobrás foi condenada a pagar as
contribuições previdenciárias à PETROS, relativas à sua cota-parte, sobre os
salários pagos ao autor em razão da decisão judicial proferida nos autos da
ação no 194/2003 (fls.79/82), condenação que foi ampliada para abarcar o
período de afastamento previdenciário do autor, conforme v. acórdão de fls
.83/99.
Na ação trabalhista de no 619/12 a ré Petrobrás foi condenada a pagar ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
13
o valor dos benefícios previdenciários não recebidos antes pela falta de
recolhimento de contribuição, que não foram concedidos pelo INSS
(fls.109/111), condenação esta confirmada conforme v. acórdão de fls.112/116,
datado de 16.07.2013.
Referidas decisões transitaram em julgado.
Pede o autor a condenação solidária das rés “no pagamento do benefício de
suplementação de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 19 do
Regulamento Interno da Petros, desde a concessão da aposentadoria por
invalidez, ocorrida em 11.06.2014” (fl.6), de acordo com as disposições contidas
no Estatuto da Fundação PETROS e no Regulamento Geral de Benefícios, com
base nas decisões judiciais proferidas nas ações trabalhistas.
A sentença reconheceu, corretamente, a legitimidade passiva da Petrobrás e da
Fundação PETROS.
A patrocinadora tem, mesmo, legitimidade, porque o autor pretende que a ela
seja imposto, por ser sua antiga empregadora e patrocinadora do sistema de
previdência privada, a obrigação de custear a complementação da sua
aposentadoria, mediante pagamento das contribuições por ela devidas durante
a vigência do contrato de trabalho.
Tal entendimento está em conformidade com a ressalva contida na tese definida
no REsp (Repetitivo) 1.370.191-RJ (2013/0047717-36), rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, DJE de 01.08.2018, assim ementado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
VÍNCULOS
CONTRATUAIS
AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO
FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA.
CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
PERTENCENTE
AOS
PARTICIPANTES,
ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para
efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I -
O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria
afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso
especial não provido.” (grifei)
Assim, fica mantido o reconhecimento da legitimidade passiva da corré
Petrobrás, considerando que o autor pretende sua inclusão em folha para
recebimento de benefício previdenciário complementar e imputa ato ilícito à
patrocinadora, que já reconhecido nas ações trabalhistas promovidas contra ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
14
O interesse de agir do autor é inequívoco diante da resistência das rés, ao
negarem, insistentemente, o por ele pretendido na ação.
A obrigação da Petrobrás, na qualidade de patrocinadora, como reconhecido
pelos Tribunais Superiores, consiste no recolhimento das contribuições
patronais previdenciárias decorrentes do contrato de trabalho reconhecido nas
ações trabalhistas noticiadas, a fim de que seja apurado o benefício
previdenciário de suplementação de aposentadoria complementar.
No mérito, a entidade de previdência privada não nega que o reconhecimento
do direito de reingresso do autor no emprego, com consequente condenação da
patrocinadora ao pagamento dos salários e todas as vantagens trabalhistas nas
ações noticiadas nos autos implica implementação do benefício de
aposentadoria do autor.
O argumento contido no apelo de que o autor deixou de ser participante, em
razão do seu desligamento após três meses sem ele proceder ao pagamento
das contribuições mensais, o que também teria impedido a “repactuação ao
plano”, não foi discutido nem decidido nos autos, o que impede conhecimento
deste ponto do recurso da entidade de previdência privada, pois constitui
inovação.
Na verdade, considerando o disposto no Regulamento do Plano de Benefício
noticiado nos autos (fls.10/25) e o resultado das demandas trabalhistas, é
evidente que, agora, há condições de ser apurado o salário-de-cálculo para se
aferir o correto valor do salário-real-de-benefício que o autor tem direito a
receber, considerando sua aposentadoria por invalidez desde 11.06.2014.
Sendo assim, as verbas reconhecidas nas ações indicadas nos autos, pela
Justiça do Trabalho, devem ser consideradas para calcular o valor do benefício
de previdência privada a que o autor faz jus, pois a decisão que o reintegrou ao
emprego determinou que a patrocinadora pagasse todos os salários e
vantagens a que ele tinha direito antes de seu contrato de trabalho ter sido
irregularmente rescindido.
Não há ofensa a ato jurídico perfeito, porque o autor busca a complementação
de aposentadoria devida pela entidade de previdência privada com base nas
verbas trabalhistas reconhecidas nas reclamações que promoveu contra a
patrocinadora, conforme regras previstas no próprio Regulamento da entidade
previdenciária.
Em relação ao custeio, a complementação deverá ter a respectiva contrapartida,
de forma proporcional por cada uma das partes, da empregadora-patrocinadora
e do autor-participante, nos termos definidos pelo Regulamento do Plano, tendo
em vista que o salário é calculado de acordo com a remuneração paga,
convindo ressalvar que o recolhimento do custeio pela patrocinadora independe
do pagamento das verbas trabalhistas nas reclamações contra ela promovidas.
Nesse sentido, há precedentes desta Corte:
“EMENTA: Previdência privada. Pedido de pagamento de diferenças de
complementação de aposentadoria. Ação julgada improcedente. Legitimidade
passiva do Banco do Brasil. Reconhecimento. Banco patrocinador responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
15
pelas contribuições para o plano de previdência privada. Prescrição. Não
ocorrência. Complementação de aposentadoria. Possibilidade. Concessão de
horas extraordinárias e reflexos em demanda trabalhista transitada em julgado.
Deliberação jurisdicional que reflete na base de cálculo do benefício em
questão. Precedentes desta Corte de Justiça. Inversão do julgado. Recurso do
autor provido e improvido aquele do corréu. Na hipótese específica, é bem
verdade que a relação jurídica em questão é estabelecida entre o autor e a
entidade que paga os proventos da aposentadoria, mas a pretendida
complementação, decorrente de reconhecimento jurisdicional do direito aos
valores a título de horas extraordinárias, atinge inclusive o banco patrocinador
na medida em que é ele responsável pelas contribuições para o plano de
previdência privada (art. 202, § 2o, da CF). Assim, não há que se falar em
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Também não vinga assertiva de
prescrição, uma vez que no caso visa o autor obter complementação de sua
aposentadoria em razão de direito postulado em demanda trabalhista transitada
em julgado favorável, onde o reclamante pleiteou verbas de natureza salarial
(horas extraordinárias e reflexos), pouco importando a data da cessação do
contrato de trabalho. Consoante precedentes jurisprudenciais desta Corte de
Justiça, com a decisão da Justiça do Trabalho transitada em julgado,
reconhecendo o direito do então empregado aos valores a título de horas
extraordinárias e reflexos, cabe a revisão do salário real de participação e,
portanto, da base de cálculo da aposentadoria do autor.” (Apelação no 0049848-
93.2013.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado, rel. KIOITSI CHICUTA, j.
30.04.2015)
“Apelação. Previdência privada. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não
configurada. Réu que integra a relação jurídica de direito material alegada na
inicial, na condição de patrocinador do sistema de previdência privada discutido
nos autos. Prescrição não configurada. Direito do autor ao recebimento dos
reflexos de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho no valor da
complementação da aposentadoria. Não pagamento oportuno de verbas que
integram a remuneração do autor na vigência do contrato de trabalho que
implicou o recolhimento do salário-real-de-participação em valor inferior ao
efetivamente devido e, consequentemente, implicou também a redução do
salário-real-de-benefício. Complementação que deverá ter por contrapartida o
respectivo custeio proporcional por parte do empregador patrocinador e do autor-
participante. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da
prolação da sentença. Apelo a que se dá provimento” (Apelação no
0027815-12.2013.8.26.0100, 29a Câmara, rel. PEREIRA CALÇAS, j.
29.04.2015)
Em recente decisão proferida nos autos do recurso especial no 1.312.736,
relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, cujo tema foi afetado pela sistemática
de recursos repetitivos (Tema 955), a Segunda Seção pronunciou-se nos
seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
16
RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS
CÁLCULOS
DE
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO
DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do
benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia
formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos
planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de
complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência
privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas
extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal
inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais
prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir
ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser
reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa
exempregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão
(art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum
até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou
assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos
reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela
Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios
de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral
das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo
técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-
empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo
inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os
valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao
participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar."
2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no
seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem
o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada.
3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp 1312736/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 16/08/2018)
Considerando que a presente ação foi proposta perante a Justiça Comum antes
de tal julgamento (fl.30.06.2015 fl.1), cabe aplicar a modulação determinada
na referida tese.
Assim, o pedido fica julgado procedente, para condenar as rés ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
17
do benefício previdenciário conforme direito reconhecido do autor nas
reclamações trabalhistas por ele promovidas, a serem apuradas em
cumprimento de sentença, sobre as quais incidirão correção monetária a partir
dos respectivos vencimentos, desde quando ele fazia jus ao pagamento, e juros
de mora a partir da citação, como estipulado na sentença, conforme cálculo do
valor do benefício de previdência privada, com determinação para que a
suplementação do benefício seja custeada proporcionalmente pelo autor e pela
empregadora, devendo o valor devido pelo autor-participante ser descontado do
crédito que terá para receber da Fundação PETROS.
Fica ainda determinado que, no cumprimento de sentença, em Primeiro Grau e
conforme modulação da tese definida, seja observado o teto estabelecido pelas
regras do Estatuto da entidade de previdência privada vigente na data de
aposentadoria do participante, mediante realização de perícia atuarial e não
pericial contábil.
Fica determinado também que, em liquidação de sentença, a patrocinadora
comprove o recolhimento das contribuições previdenciárias determinadas nas
ações trabalhistas acima mencionadas, para se apurar efetivo recolhimento,
considerando que a entidade de previdência privada nega ter recebido as
contribuições correlatas, apesar das condenações impostas à patrocinadora nas
ações trabalhistas noticiadas.
A sucumbência das rés determina que elas sejam condenadas ao pagamento
das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, tal como fixou
a sentença, prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e de
acordo como a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (1).
Diante do exposto e para os fins mencionados, conheço de parte do apelo da
entidade de previdência privada e nego provimento aos apelos das rés.”.
Assim sendo, deverá ser observado, para continuidade do cumprimento de sentença,
o determinado no V. Acórdão acima transcrito.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo para revogar a majoração da multa por
litigância
de
má-fé,
com
observação."
(fl.
68/84
do
proc.
0019603-61.2019.8.26.0562).
Pois bem.
Como se viu, o V. Acórdão proferido na apelação
determinou a apuração dos valores em liquidação de sentença, assim, por ora,
correta a determinação para que se aguarde a instauração da liquidação de
sentença e se apure os valores devidos, a fim de se verificar se houve excesso
de execução e se decida a respeito.
Anoto, ademais, que o exequente já levantou os
valores depositados nos autos pela agravante, sem oposição tempestiva dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060676-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30150
18
Por outro lado, o próprio exequente admitiu o
levantamento de valor maior do que o devido, havendo discussão, porém, sobre
qual o montante do excesso.
Apesar disso, de litigância de má-fé por parte do autor
não se cogita. A má-fé pressupõe vontade de alcançar objetivo ilegal, pelo mau
uso do processo. Neste caso, porém, a despeito do excesso de cobrança
verificado, não ficou evidente o interesse do autor em alterar a verdade dos fatos,
atuar de modo temerário ou praticar quaisquer das outras condutas elencadas no
art. 80 do Código de Processo Civil, como a agravante afirmou.
De se ver que o autor pediu a intimação da executada
acerca do valor que entendia ser devido, que estava incorreto, conforme foi
decidido no Agravo de Instrumento no 2225293-90.2019.8.26.0000, acima
mencionado.
Como não vislumbro, porém, dolo, mas tentativa, algo
insistente, de fazer prevalecer ponto de vista, deixo de aplicar pena por litigância
de má-fé, observando que, na liquidação de sentença, deverão ser levados em
conta todos os valores pagos nos incidentes de cumprimento de sentença
instaurados pelo exequente, para elaboração do laudo.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo, com
observação.
SILVIA ROCHA
Relatora